Tribunal: TCU
Processo: 035.360/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto efetivar o Direito Humano a comunicação de crianças e adolescentes através da multiplicação e do fortalecimento das ações estratégicas do Fórum de Juventude do estado do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especiais instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor de Carlos Nicodemos Oliveira Silva e Organização de Direitos Humanos Projeto Legal, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória em favor Carlos Nicodemos Oliveira Silva e Organização de Direitos Humanos Projeto Legal, nos termos dos arts. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e 8o e 10 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.